Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708512-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA AGRONEGOCIOS S.A, EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM AGRAVADO: AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANNA AGRONEGÓCIOS S.A., EDILSON TOMAS GOMES E BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM contra a decisão pela qual indeferido o pedido de nova suspensão do processo e deferido o pedido de adjudicação de imóvel penhorado nos autos. Pleiteia a agravante o provimento do recurso para “reconhecer o excesso de execução apontado e a necessidade de nova avaliação judicial do bem”. Processo incluido em pauta para julgamento na 17a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período de 22/06 a 29/06/2023. E, em 12/06/2023, as partes comunicaram a realização de acordo e requereram (ID 47675289): “a juntada do acordo, sendo que, para cumprimento das obrigações previstas, ajustou-se, no item 3.1, que as partes postularão, inicialmente, pela suspensão dos autos e, com o cumprimento integral do acordo, oportunamente requererão a extinção das ações, com a baixa das penhoras existentes. Assim, com a homologação do acordo (no feito executivo), que os autos sejam suspensos pelo prazo de 60 (sessenta) dias.” No entanto, o acordo ainda não foi homologado em primeira instância de origem e, analisando o objeto discutido no presente agravo de instrumento (excesso na execução e possibilidade ou não de nova avaliação do imóvel), verifico que não há prejuízo na continuidade do julgamento do recurso pelo Colegiado, tendo em vista que o processo já está pauta e que o acordo protocolado não retira o interesse recursal quanto ao ponto. Até porque, em caso de eventual descumprimento do acordo, o processo poderá ser retomado. Assim, indefiro o pedido de suspensão do agravo de instrumento. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora